Tribunal: CARF
Processo: 12326.003845/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12326.003845/2009-18
ACÓRDÃO
2202-011.018 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
01 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GUALTER DE ARAUJO MAIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
EMENTA
DEDUÇÃO. VALORES PAGOS A TÍTULO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS VALORES.
Para reconhecimento do direito à dedução de valores pagos a título de
obrigação alimentar, o contribuinte deve comprovar, concomitantemente,
(a) a existência da obrigação alimentar individual e concreta, constituída
por título válido, e (b) a transferência dos valores devidos aos
alimentandos, limitados aos parâmetros escalares (quantias) definidos no
respectivo título.
Sem a juntada do título judicial constitutivo da obrigação alimentar, bem
como dos documentos pertinentes ao pagamento, o recorrente não
superou os obstáculos identificados pela autoridade lançadora e pelo
órgão de origem, e, portanto, a dedução não deve ser restabelecida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.018 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12326.003845/2009-18
2
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a]
integral), Andressa Pegoraro Tomazela, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de impugnação contra crédito tributário constituído
mediante Notificação de Lançamento (fls. 12-18) lavrada contra a pessoa física em
epígrafe como resultado de revisão da Declaração de Ajuste Anual, ano-calendário
2007 (ND 07/37.261.605), entregue pelo contribuinte em 29/06/2008 (fls. 26-31).
O lançamento alterou o resultado da declaração correspondente de SALDO DE
IMPOSTO A PAGAR DECLARADO, no valor de R$ 2.141,34, para imposto
suplementar de R$ 1.942,85, em virtude da apuração das seguintes infrações:
· Dedução indevida de previdência privada e FAPI, no valor de R$ 1.250,94.
· Dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 5.896,58. Foi
tido como comprovado apenas o valor de R$ 11.611,17.
Cientificado do lançamento em 22/10/2009, segundo Aviso de Recebimento (AR)
à fl. 21, o interessado apresentou peça impugnatória, datada de 10/11/2009,
onde questiona a glosa de pensão alimentícia dizendo ter seguido orientação
contida em informativo emitido pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS
DO BANCO DO BRASIL (fl. 08), documento este que informou ser possível a
consideração dos alimentos incidentes sobre benefícios pagos pelo INSTITUTO
NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS).
Adita existir convênio entre as duas pessoas jurídicas citadas o qual garante a
regularidade do pagamento de pensão alimentícia seja por desconto em folha ou
não. Reproduz-se abaixo trecho da defesa:
“Quanto a primeira alegação, informa o contribuinte que conforme documento 2,
em anexo, que se refere ao informativo da Caixa de Previdência dos Funcionários
do Banco do Brasil, em seu item 4, esclarece que " Os assistidos que pagam
pensão alimentícia sobre o benefício do INSS fora do Convênio, através da rede
bancária, tem direito a dedução deste montante em sua declaração de ajuste
anual".
Conforme documentos 3 e 4, em anexo, existe um convênio entre o Instituto
Nacional de seguridade Social - INSS e a Caixa de Previdência dos funcionários do
Banco do Brasil - PREVI que comprova a regularidade do direito do contribuinte
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.018 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12326.003845/2009-18
3
não ter deduzido indevidamente conforme alega esta Secretaria, pois a referida
pensão alimentícia do benefício é paga fora do convênio INSS/PREVI.”
No mais, acata a infração restante.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não
impugnada.
IRPF. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÕES LEGAIS. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
A dedução da pensão alimenticia em declaração de ajuste somente é possível se
os alimentos comprovadamente pagos encontram amparo em decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 28/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados
nos autos.
Convertido o julgamento em diligência (Resolução CARF 2001-000.110),
sobrevieram, por iniciativa do contribuinte, os documentos de fls. 86-99/102-103.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o sujeito passivo comprovou o pagamento dos valores a título de pensão alimentícia,
cujos valores deseja-se deduzir na apuração do IRPF. No caso em exame, a autoridade lançadora
glosou o valor de R$ 5.896,58, por entender que o acervo probatório não daria amparo à
pretensão total apresentada pelo sujeito passivo (fls. 11).
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.018 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12326.003845/2009-18
4
Por seu turno, o órgão de origem manteve a rejeição, na medida em que o sujeito
passivo não apresentara documento específico capaz de comprovar que o valor pleiteado já não
fora computado noutra declaração.
Em resposta, o sujeito passivo reafirma ser possível confirmar que os valores
controvertidos foram pagos a título de pensão alimentícia. Consta dos autos a seguinte
correspondência encaminhada pela Previ ao sujeito passivo (fls. 49):
Os associados que pagam pensão alimentícia sobre o beneficio do INSS fora do
convênio, através da rede bancária, têm direito a dedução deste montante em sua declaração de
ajuste anual. O montante da verba C409 — INSS PA PAGA FORA DO CONVÊNIO, transitado em sua
folha de pagamento durante o ano de 2007 foi de R$ 7110,24, este valor não consta no campo
3.04 do formulário encaminhado pela Previ.
Os documentos juntados pelo recorrente não permitem aferir o recolhimento das
quantias que teriam sido processadas “fora do convênio”, pois se tratam de folhas individuais de
pagamento, sem o destaque das quantias controvertidas.
A propósito, assim decidiu o órgão julgador de origem:
A impugnação é tempestiva e por ter sido apresentada por parte legítima dela se
toma conhecimento (procuração às fls. 06-07).
Primeiramente, cumpre-nos destacar a concordância do contribuinte quanto à
infração dedução indevida de previdência privada e FAPI, do que se conclui ser
matéria não impugnada, tornando imediatamente exigível o crédito tributário
correspondente nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972. Nota-se a transferência do crédito tributário não recorrido para o
processo no 18470.725228/2011-04 (fl. 22).
Pertinente ao mérito, destaca-se que as deduções legais em Declaração de Ajuste
se lastreiam no art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que à época
da lavratura do lançamento dispunha no tocante à dedução de pensão
alimentícia:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
...
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais;
...
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.018 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12326.003845/2009-18
5
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas
pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração, observado,
no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II deste
artigo.
Não se olvide ainda que o art 73 do Decreto no 3.000, de 1999, Regulamento do
Imposto de Renda (RIR), exige que o interessado faça comprovação das deduções
pleiteadas em Declaração de Ajuste. Frise-se que o Direito Tributário não inova,
uma vez que é comum aos demais ramos do Direito a exigência de prova do
direito pleiteado por todo aquele que o alega.
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão
ser restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o).
§3o Na hipótese de rendimentos recebidos em moeda estrangeira, as deduções
cabíveis serão convertidas para Reais, mediante a utilização do valor do dólar dos
Estados Unidos da América fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o
último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento do
rendimento.
Dito isto, importa salientar que o recorrente não carreia aos autos qualquer
decisão judicial ou acordo judicialmente homologado que lhe imponha o dever de
pensionamento.
Ainda que se considerasse que tal exigência fora cumprida durante o
procedimento fiscal restando sub judice apenas o valor da obrigação, cumpre-nos
pontuar que a glosa foi da ordem de R$ 5.896,58, enquanto o Extrato Semestral
de Benefício emitido pelo INSS (fl. 09) faz menção a pensão alimentícia no total de
R$ 3.583,74 (R$ 597,29 x 6 = R$ 3.583,74), e a orientação emanada da CAIXA DE
PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (fl. 08) ao valor de R$
7.110,24.
Oportuno dizer que percebe-se que o documento de fl. 8, no item 2, explica que o
valor de R$ 7.110,24, identificado pela nomenclatura C409 – INSS PA PAGA FORA
DO CONVÊNIO, poderia ser deduzido e não constava no campo 3.04 do
comprovante de pagamento emitido pela PREVI. Porém o contribuinte não
juntou aos autos tal comprovante de rendimentos impossibilitando a
autoridade julgadora de conferir o acerto desta conduta ou garantir o não
aproveitamento de valores em duplicidade.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.018 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12326.003845/2009-18
6
De outro turno, a correspondência de fl. 11, datada de 15/04/2004, não pode ser
considerada elemento de prova hábil visto ser anterior ao ano-calendário tratado
pelo lançamento (2007).
Diante deste contexto de precariedade na definição do quantum efetivamente foi
pago pelo alimentante, imperioso salientar o dever do contribuinte de instruir a
impugnação com os elementos necessários e suficientes à comprovação do direito
que pleiteia, nos termos do art 15 do Decreto no 70.235, de 1972.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Logo, concluo não haver reparos a serem feitos no lançamento em tela.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 113
DF CARF MF
Original